Tribunal: TCU
Processo: 019.236/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação de licitante, com pedido de medida cautelar, apontando supostas irregularidades em pregão eletrônico promovido pelo Município de Padre Bernardo/GO, para aplicação de recursos de convênio firmado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública visando a contratação de sistema de videomonitoramento das vias públicas do Município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pela empresa Ipseg Serviços de Engenharia e Telecomunicações Ltda., com pedido de medida cautelar, em face do Pregão Eletrônico 12/2021, promovido pelo Município de Padre Bernardo/GO. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro no art. 276, caput e § 1o , do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 91 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias previstas naquele despacho; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à Prefeitura Municipal de Padre Bernardo/GO e à sociedade empresarial Ipseg Serviços de Engenharia e Telecomunicações Ltda., com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.